Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700562-41.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE CANAL RIBEIRO APELADO: GERSON DE SOUZA LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte apelante oportunidade para se manifestar sobre a petição de Id 63626110 e os documentos que a acompanham (Ids 63626115- 63626127), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora